Tribunal: TJPA
Processo: 0006311-40.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006311-40.2019.8.14.0401

APELANTE: CLEBER WINE DE SOUZA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DE PENA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 333 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para justificar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a redução da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra amparo em provas robustas de materialidade e autoria delitiva consistente no laudo toxicológico definitivo e depoimentos prestados por policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu, que relataram ter presenciado o acusado descartando a droga durante fuga em local conhecido por comercialização de entorpecentes.

4. Os testemunhos dos agentes públicos em juízo, revestidos de fé pública e não infirmados pela defesa, são considerados idôneos para sustentar a condenação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. Para a configuração do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não se exige a efetiva comercialização da droga, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, como ocorreu na espécie.

6. O pedido de redução de pena não foi conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, não sendo possível acolher alegação genérica desacompanhada de argumentos jurídicos consistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas pode se fundamentar em depoimentos de policiais prestados em juízo, desde que imparciais, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. 2. O delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 se consuma com a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal, não sendo exigida a venda da substância. 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do pedido de redução da pena, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 593 e 617.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJSC, ApCrim 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, j. 25.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cleber Wine de Souza de Araújo apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Icoaraci/PA, que o condenou à pena reclusiva de 4 anos e 11 meses, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 333 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 17252173).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela redução da pena que lhe foi imposta (ID 17252174).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17252173), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 20479070).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para
absolvição por insuficiência probatória
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2019.01.002563-QUI (ID 17252127, pág. 11), que atestou que o material apreendido com o apelante tratava-se de 28 embalagens confeccionadas em filme plástico incolor/transparente no formato de pequenos tabletes, acondicionando erva seca prensada, contendo 19,900g da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha.

Por outro lado, a
autoria delitiva
restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas Gilson Luiz Sales da Silva e Valdinei Júnior Furtado, policiais militares que participaram da operação que culminou na apreensão da droga e na prisão em flagrante de Cleber Wine de Souza de Araújo, confirmando que o acusado foi encontrado “trazendo consigo” certa quantidade de entorpecente, conforme relatos constantes na sentença, reproduzidos a seguir:

‘(...) Que lembra da ocorrência; que trabalhava em motocicleta; que estava o depoente e mais um cabo; que estavam fazendo ronda por aquele local, é uma área conhecida pelo tráfico; que entraram na rua com uma certa velocidade e o acusado correu; que fizeram um cerco; que conseguiram capturar o acusado e pegaram a droga que ficou onde estava caída; que o acusado confessou o crime; que o acusado não era conhecido de outras situações, foi a primeira vez que o viu; que o acusado deixou a droga cair; que quem encontrou a droga foi o Valdinei; que a droga estava próximo de onde o acusado correu; que a droga era maconha; que lá é um ponto de venda de drogas; que no local não tinha ninguém, era uma construção civil abandonada e só estava o acusado; que a droga estava dentro de um saco fracionada em ‘petecas’, limõezinhos de maconha. (...)”

“(...) que lembra que estavam fazendo ronda na passagem Pinheiro; que tinham diversas denúncias de moradores de que tinham sempre pessoas estranhas nesta construção; que pediam sempre para darem uma passada por lá e foi numa dessas vezes que passaram e realmente observaram alguém correndo e pulando os quintais; que o acusado ao correr, largou essa embalagem com alguns produtos, possivelmente entorpecente e foi observado isso; que a droga estava fracionada, mas não lembra a quantidade, nem o tipo de material, se não se engana, era maconha; que acha que apreendeu este saco; que foi feito um cerco, porque por onde o acusado pulou só dava para ele sair por um local; que, se não se engana, o soldado César Souza fez o cerco e abordou o acusado do outro lado, inclusive ele estava com alguns arranhões devido pular o muro; que, quando abordaram o acusado, o depoente chegou com o saco de entorpecente e disse que o acusado tinha esquecido aquilo ali e o acusado balançou a cabeça e falou que ‘tinha perdido’ ; que o acusado falou: ‘perdi’; que não houve denúncia pelo CIOP; que, como passavam por lá, os cidadãos chamavam a guarnição reservadamente e diziam que, naquele local, ficavam pessoas estranhas que não eram da localidade e quando estavam de serviço decidiram passar por lá; que o acusado estava parado na entrada da construção e quando a guarnição dobrou em uma esquina, que fica às proximidades da construção, ele avistou as motocicletas e começou a correr; que viu o acusado soltando o saco e correndo. (ID 17252173, pág. 8/9)”.

Ante o quadro, a versão de absolvição apresentada pelo recorrente não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório dos depoimentos dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

No ponto, dou especial relevância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Ademais, “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Por derradeiro, no tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a redução da pena, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena, máxime porque a basilar foi fixada no mínimo legal, inexistindo manifesta ilegalidade nesse particular.

Ante o quadro, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025